Tribunal: TJBA
Processo: 8016973-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016973-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ORLANDO SILVA NETO

Advogado(s)
:
JULDEAN MARQUES MAMONA, LUCIANA FRANCESCA PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente. O agravante alegou a incidência indevida de juros de mora sobre astreintes e a inclusão indevida destas na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se incidem juros de mora sobre valores devidos a título de astreintes; e (ii) saber se a multa cominatória pode compor a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir
As astreintes possuem natureza sancionatória e coercitiva, não sendo possível a incidência de juros de mora sobre seu valor, sob pena de configurar bis in idem.
A multa cominatória não possui natureza condenatória, tratando-se de medida processual de coerção, razão pela qual não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o recálculo do valor devido, sem juros de mora sobre as astreintes e sem sua inclusão na base de cálculo dos honorários.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8016973-05.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, tendo, como Agravante,
BANCO BRADESCO SA
e, como Agravado,
ORLANDO SILVA NETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA